Tribunal: CARF
Processo: 11020.003101/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.003101/2009-67
ACÓRDÃO
1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BM MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para exclusão do valor de R$
44.250,00 da base de cálculo da autuação, nos termos do voto do relator.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
2
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 146.389,46, fls. 4; do PIS, R$ 16.623,25, fls. 19; da COFINS, R$ 76.723,42,
fls. 36 e da CSLL, R$ 27.620,41, fls. 53, atinentes aos anos-calendário de 2004 a 2007,
acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido.
2.

De acordo com o Termo de fls. 70/96, fundamentaram as exações
créditos/depósitos bancários individualizados, para os quais, intimado, fls. 100, e,
reintimado, fls. 111, o sujeito passivo não logrou lhes comprovar as origens.
2.1.-
Esclarece a auditoria que
2.1.1.- a pessoa jurídica não contabilizou sua movimentação financeira,
nem as registrou no Livro Caixa, fls. 74, ainda que admita que sua movimentação
financeira decorra de seu faturamento, fls. 72, 113 e 136;
2.1.2.- as titularidades das contas bancárias eram de pessoas
físicas identificadas, reconhecidas tais contas pela pessoa jurídica como de sua
movimentação financeira, fls. 98;
2.1.3.- os extratos bancários foram obtidos mediante quebra do sigilo fiscal
por autorização da Justiça Federal, fls. 77;
2.2.-
Dada a atividade do sujeito passivo - intermediação na compra e
venda de veículos e prestação de serviços -, para a apuração das bases imponíveis foram
excluídos os valores correspondentes listados às fls. 74:
2.2.1.- créditos de origem comprovada;
2.2.2.- valores de receitas declaradas;
2.2.3.- refinanciamentos, créditos de financiamentos intermediados
pelo contribuinte e repasses de financiamentos efetuados pela BV Financeira;
2.3.-
constatada a diversificada atividade do sujeito passivo, sem
identificação das origens dos recursos tributados, na apuração do IRPJ e da CSLL foi
aplicado o coeficiente relativo à prestação de serviços.
3.-
Ciente em 28/09/2009, fls. 5, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 206/232, protocolada em 28/10/2009, anexada da documentação de
fls. 206/823, através da qual alega, em síntese:
3.1.- depósitos em cheques são acobertados por Notas Fiscais de vendas, tendo
sido pagos os tributos correspondentes;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
3
3.2.- de equívoco fiscal quanto à base de cálculo do percentual a ser aplicado na
venda de veículos deixados em consignação, seu refinanciamento e a intermediação
financeira da impugnante. Conforme disposto no art. 5° da Lei n° 9.716/98, a aplicação
do percentual de 32% incidiria sobre a diferença entre o valor da venda e de aquisição do
veiculo, novo ou usado;
3.3.- através de distintas planilhas procura indicar as bases de cálculo sobre as
quais recairiam os tributos ora contestados, fls. 816/818, a partir da fixação do percentual
médio anual de 8,9% de lucro sobre as vendas, fls. 810/815, reconhecendo como devidos
os tributos consignados às fls. 227, demonstrados às fls. 820/823.
4.-
Os créditos tributários incontestados foram transferidos para o processo n°
11020.720577/20009-66, para os quais foi requerido parcelamento, fls. 839/847.
Houve apresentação de Impugnação parcial, julgada procedente em parte pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-76.458, de 27 de maio de 2015 (e-fls. 853), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESTADOR DE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULOS.
Na presunção legal de omissão de receitas, lastreada em créditos/depósitos bancários, de pessoa jurídica que atue na
intermediação de venda de veículos, são inadmissíveis deduções de
custos/despesas, exceto repasses por transferências de financiamentos/refinanciamentos dos veículos alienados entre
vendedores/compradores, através da intermediação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PIS. COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITOS
Para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais, à falência de
elemento relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem..
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 889, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma alguns fundamentos já apresentados em sede de Impugnação,
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Consigna que “...constam nos autos deste processo, a fls. 74 do processo elaborado
pelo Sr. Auditor Fiscal, onde forma comparativa dos anos 2004 a 2007 em discussão, RECEITA
BRUTA DECLARADA x MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, reportando-se que a movimentação
financeira representa varias vezes o vaíor da receita bruta.”
Expressa sua discordância total das alegações contidas neste sentido, pois anexou
aos autos “...o real faturamento da empresa, e Juntados ainda nos autos deste processo onde
comprovam seus números, a fls. 162,164,166, Demonstrativo de Resultados de Exercício,
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
4
extraídos do Livro Diário da empresa, confirmando a movimentação dos números relativos à
RECEITA BRUTA DE VENDAS, E RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (comissões s/vendas)
que é intermediação de negócios."
Também discorda “...da forma implantada através do regime tributário ditado pela
Lei 9716/98 em seu artigo 5°, modificada por uma INSRF152/98, e um Parecer da COSIT n°
45/2003, não obedecendo a hierarquia legislativa, e mais contrariando as normas de comércio, ou
seja, compra e venda de produtos (mercadorias), em seus atos comerciais, que possui como
objeto social em seus instrumentos de constituição e posteriores alterações.”
Esclarece que “...os depósitos bancários realizados vinculados as diferenças de
Notas Fiscais de Venda e entre o valor total da Nota Fiscal, menos o valor financiado fatos estes
comprovados através das financeiras, através de valores em depósitos na c/c bancária do
contribuinte” e que “Prova evidente de vinculação do citado acima, foi anexada ao processo de
Impugnação, Planilhas "1" e "1A" a fls. 241 e 242, do processo que demonstram claramente
situações onde comprovam total vinculação movimentação financeira do contribuinte em suas
contas bancárias, aparecendo totalmente na planilha elaborada pelo Sr. Auditor Fiscal, em sua
relação de movimentos bancários.
Relata que “A formula de cálculo adotada pelo Sr. Auditor fiscal, acompanhada do
voto do Sr. Relator, em tomar a base de calculo de 32% (trinta e dois por cento), sobre a Receita
Bruta - depósitos bancários sobre o que o contribuinte concordou e se manifestou que tais valores
eram produtos de VENDA BRUTA, excluindo-se evidentemente os valores definidos como
comissões que o regime de tributação é diferenciado, ou seja, 32% (trinta e dois por cento), sobre
valores recebidos- demonstrados nos mapas já elucidados anteriormente, e na planilha da
movimentação bancária.”
Registra que “...adotou para apuração de base de cálculo sobre as vendas um
coeficiente médio (%) para apurar lucro (base de cálculo), não aceitando desta forma as alegações
do Sr. Relator no processo do acórdão”, propugnando que há “...farta comprovação através de
documentos anexados aos autos deste processo, que vincula claramente as transações bancárias
pelo contribuinte, mesmo estando a parte da contabilização.”
Salienta que “Ao exame dos demonstrativos elaborados pelo Sr. Relator, em suas
fls. 857-858-859-860-861, constatou-se não foram considerados alguns valores excluídos pelo
contribuinte em seus mapas denominados como MAPA DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
RESULTADOS, contidos nos autos do processo, com seu inicio a fls. 781 e seu término a fls. 804”,
esclarecendo que “...um dos valores significativos R$ 44.250,00- não considerado como exclusão
pelo Sr. Relator da DRJ/RJO” e que “Diante desta situação, o contribuinte elaborou novos mapas
demonstrativos, que serão anexados a este Recurso, e que farão parte integrante do mesmo, onde
se encontra demonstrado a real situação.”
Ainda em relação a esta situação, aduz que “...esta sendo anexada a este Recurso,
planilha de depósitos bancários elaborada pelo Sr. Auditor Fiscal, que consta nos autos deste
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
5
processo, porém, a presente planilha anexada, contém alterações manuscritas, onde aparecem
exclusões de valores já pagos e não excluídos pelo Sr. Relator (comissões), valores grifados que
somam em igualdade com Mapa de Apuração de Resultados, que estão numerados fls. 79 a 94.”
Apresenta “planilha demonstrativa das omissões do relator”, que, segundo afirma,
“...vem a demonstrar omissões do Sr. Relator, quanto a apurações de cálculos, omitindo não
reduzindo valores tributados e pagos pelo contribuinte S/COMISSÕES, e EXCLUSÕES.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
É o relatório do necessário

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de violação do princípio da hierarquia das Leis pela IN SRF no 152/98 e Parecer
Cosit no 45/2003

O Recorrente alega que houve violação do princípio da hierarquia pela IN SRF 152/98 e
pelo Parecer COSIT n° 45/2003.

O tema não comporta maiores digressões porquanto a competência para regulação
de matéria de natureza tributária é expressamente prevista no Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil - RFB. A título exemplificativo, citamos o art. 350 da Portaria n° 284, de 27 de
julho de 2020, o qual elenca competências normativas atribuídas ao Secretário Especial da RFB,
entre elas, as que autorizam a RFB a expedir atos normativos:

Art. 350. Ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil incumbe: I –(...) III - expedir atos
normativos e administrativos sobre assuntos de competência da RFB; (...) XXIV - expedir atos normativos destinados a
uniformizar a aplicação da legislação tributária, aduaneira e correlata;

Assim, tendo em conta que a IN SRF 152/98 e o Parecer COSIT n° 45/2003 possuem
base legal e normativa, deveria o Recorrente ter desenvolvido argumentação no sentido de
descrever precisamente em que ponto houve suposta violação de preceitos legais ou normas do
comércio por aqueles atos infra legais, como afirmado no recurso, o que efetivamente não
ocorreu.

Em razão disso, rejeito a preliminar apresentada

Mérito

Como dito no preâmbulo, trata-se de Recurso contra Impugnação julgada
parcialmente procedente pela instância de origem, o qual contesta exigências de ofício do
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
6
imposto de renda de pessoa jurídica, R$ 146.389,46; do PIS, R$ 16.623,25; da COFINS, R$
76.723,42 e da CSLL, R$ 27.620,41, decorrentes de omissão de receita relativa à depósitos
bancários de origem não comprovada nos anos-calendário de 2004 a 2007, de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido.

A Recorrente anexa planilhas ao recurso, nas quais pretende
justificar a origem dos depósitos, excluindo em seu “Mapa Demonstrativo de Apuração de
Resultados” valores que entende indevidos (e-fls. 781) e que não teriam sido deduzidos pela
decisão recorrida.

Antes de examinar a veracidade ou não da assertiva do Recorrente,
convém trazer à baila a base legal que consubstancia a autuação, no caso, o artigo 42 da Lei no
9.430/96 (destaques deste relator):

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. § 2o Os valores cuja origem houver sido
comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos. § 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: I - os decorrentes de transferências de outras contas da
própria pessoa física ou jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). § 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira. § 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

Como se observa do destaque, o artigo 42 supra prescreve
que a falta de comprovação da origem de depósitos bancários por pessoa jurídica regularmente
intimada faz incidir a presunção de que se referem à receita omitida da atividade econômica da
pessoa jurídica. No presente caso, o Recorrente, depois de regularmente intimado, não
apresentou argumentação ou provas convincentes para desconstituir as premissas fundamentais
da autuação, conforme atestam os itens 4 a 17 do relatório fiscal de e-fls. 70, que acompanha e faz
parte integrante do auto de infração.
O Recorrente chega mesmo a admitir que a
movimentação bancária objeto da autuação não foi contabilizada, o que configura prova
inconteste da omissão de receitas no período-base examinado, eis que, como visto, a ausência da
comprovação da origem dos depósitos bancários leva à presunção de omissão de receita prevista
no artigo 42 da Lei no 9430/1996.

Dito isso, passa-se a análise da alegação
do Recorrente, segundo a qual alguns valores que não constituíram receita não foram
considerados como exclusão pelo Relator do acórdão recorrido, especialmente o valor de R$
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
7
44.250,00, cuja origem supostamente estaria comprovada por meio de notas ficais e cheques
acostados aos autos.

Compulsando os autos, constata-se que,
de fato, a decisão recorrida não faz qualquer menção à exclusão do valor de R$ 44.250,00 das
bases imponíveis discriminadas às e-fls. 06/08 e 79/84. Por outro lado, depois de examinar a
documentação colacionada aos autos, concluo que assiste razão ao Recorrente quanto a este
ponto, senão vejamos:

- consta, às e-fls. 316, a nota fiscal de
saída no 1268, emitida em 06/10/2006, no valor de R$ 53.000,00, tendo como beneficiário o Sr.
Vanderlei Piva;

- consta, às e-fls. 317, a nota
fiscal de entrada no 1217, emitida em 24/08/2006, no valor de R$ 53.000,00, tendo como
destinatário o Sr. Delonei Luiz pereira da Silva;

- consta, às e-fls. 318,
cheque emitido por Vanderlei Piva em 24/08/2006, no valor de R$ 44.250,00;

- consta, às e-fls. 319,
extrato emitido pelo Banco do Brasil, que demonstra que, em 28/09/2006, houve depósito de
cheque no valor de R$ 44.250,00 na conta corrente do Recorrente.
Observa-se que há nos
documentos fiscais apresentados proximidade ou identidade entre datas e valores com o valor
do depósito de R$ 44.250,00, indicado pelo contribuinte, além do que o nome do Sr. Vanderlei
Piva figura tanto como emissor do cheque de mesmo valor quanto da nota fiscal de saída, o que, a
meu ver é suficiente para justificar a origem do depósito, porquanto a Lei exige apenas a
comprovação da origem dos recursos por meio de documentação hábil e idônea, e não a plena
coincidência de datas entre as operações.

Nesta
linha,
considero que o cheque, as Notas Fiscais e extrato bancários colacionados são, sem sombra de
dúvida, documentos hábeis e idôneos para a comprovação da origem do depósito bancário de R$
44.250,00 na forma prescrita pelo art. 42 da Lei no 9430/1996.

Comprovada
a
origem do depósito, derrui-se a presunção legal de que se tratava de receita omitida, devendo,
por isso, ser excluído da base de cálculo da autuação o valor de R$ 44.250,00, depositado em
28/09/2006.

Com
relação
à
pretensa exclusão dos demais valores, o Recorrente não logra êxito na comprovação, eis que não
individualiza e tampouco apresenta prova documental acerca de quais recursos justificam os
valores depositados cuja origem não foi comprovada, tal como fez no item anteriormente
aludido.

A
propósito, cabe lembrar que a característica básica da presunção relativa de presunção de
omissão de receita de que cuida o artigo 42 da Lei no 9430/1996 é a inversão do ônus da prova ao
contribuinte.

Face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso quanto a este ponto.

No mais, tendo em conta que o Recorrente repisa argumentos já enfrentados no Acórdão
de Impugnação e não oferece novos elementos de prova, decido mantê-lo pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:

“ (...)

Quanto ao art. 5° da Lei n° 9.716/98, de fato, dispõe: Art. 5o As pessoas jurídicas que
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
8
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de consignação, as
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados. Parágrafo único. Os veículos usados,
referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal
de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação. Face ao
dispositivo legal antes reportado, à IN SRF 152/98 e ao Parecer COSIT n° 45/2003, fácil concluir
que: 7.1.1.-

Na apuração das bases de cálculo do lucro real trimestral ou anual,
(inclusive estimativas mensais), presumido ou arbitrado do Imposto de Renda e da CSLL, da
Contribuição para o PIS e para a COFINS, pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, a
compra e venda de veículos automotores, a receita bruta das operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados, será diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do
citado veículo. Essa diferença é considerada prestação de serviços. 7.1.2.
Na determinação
das bases de cálculo estimada ou presumida do Imposto de Renda, aplica-se, sobre a receita bruta
definida nos termos acima, auferida em determinado período de apuração, o percentual de 32%
(trinta e dois por cento), previsto no art. 15, § 1°, III, "a", da Lei n° 9.249, de 1995, observando o
disposto nos arts. 1°, 2° e 25 da Lei n° 9.430, de 1996, bem assim nos arts. 31 e 32, 34 e 35 da Lei
n° 8.981, de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 1995. 8.-

A questão, portanto, se cinge à base de cálculo
das exações ora questionadas. No ponto, equivoca-se o sujeito passivo: não se trata de receita
bruta contabilizada. Sim, de receitas presumidamente omitidas, consoante autorizativo legal
reportado no art. 42 da Lei n° 9430/96. 8.1.-
Agrava a questão que, nesta pendenga, não há
registros contábeis, mesmo no Caixa da movimentação financeira da pessoa jurídica, exigência do
art. 45, I, e seu parágrafo único, da Lei n° 8981/95 (RIR/99, art. 527): Art. 45. A pessoa jurídica
habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter: I -
escrituração contábil nos termos da legislação comercial; Parágrafo único. O disposto no inciso I
deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro
Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária. 8.2.-

Tal ocorresse e as bases das incidências tributárias desta lide seriam determinadas pela
aplicação do coeficiente de 32% sobre as diferenças entre valores de vendas e de
aquisições/transferências de veículos usados, pretensão impugnatória. No caso em comento, a
movimentação financeira não só se processou à margem das apropriações, como, em contas de
terceiros, ainda que, reconhecida tal movimentação como da pessoa jurídica. 9.1.-
Pretender-
se, como pretendido, tributar créditos/depósitos bancários sem origem identificada, fazendo
sobre eles incidir, por redução, o conceito de receita bruta reportado na Lei n° 9.716/98 implicaria
em distorção de expresso dispositivo legal Lei n° 9430/96: Art. 42. Caracterizam-se também
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.514 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.003101/2009-67
9
dos recursos utilizados nessas operações.

No
contexto,
admito, como admitido pela fiscalização (fls. 74/75, item 23.d), serem excluídos das bases
imponíveis valores de transferências bancárias por repasses de financiamento/refinanciamento de
veículos, que tenham transitados nas contas bancárias objetos desta lide. Tais valores por sua
natureza não se enquadram no conceito de receita.

No
ponto,
por
não
constituírem receitas, os valores a seguir consignados às fls. 771/780, conforme documentos
acostados aos autos, fls. 608/689, devem, ser excluídos das bases imponíveis discriminadas às fls.
06/08 e 79/84. Consequentemente, as exigências respectivas, conforme demonstrativos a seguir.

Quanto ao PIS, a COFINS
e a CSLL, é pacífica a jurisprudência: para tributos tomados sob os mesmos fundamentos
materiais, à falência de elemento relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu
origem.

(...)

Na esteira
das considerações antes reportadas, dou provimento parcial à impugnação para reduzir o valor do
IRPJ devido nestes autos para R$ 53.503,66; da CSLL, para R$ 3.977,80; do PIS, para R$ 8.041,79, e,
da COFINS, para R$ 36.581,07, acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios.”

Nesse quadro, o
provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo

Diante de todo o
exposto, rejeito a preliminar suscitada, e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para
exclusão do valor de R$ 44.250,00 da base de cálculo da autuação.

É como voto.

(documento assinado
digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 946
DF CARF MF
Original